Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-66.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013279-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE DUARTE DE CASTRO - CPF: 037.563.301-41 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA ACIMA DO USUAL – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO
– INEXISTÊNCIA DO
DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o valor da fatura de energia elétrica impugnada não supera nem sequer o dobro da média dos doze meses anteriores, não pode ser considerada exorbitante de modo a justificar seu cancelamento.

A suspensão do fornecimento do serviço é autorizada quando fundamentada no não pagamento de conta devida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida julgada procedente para declarar a inexigibilidade do
“acúmulo de consumo”
e determinar à ré o pagamento de R$15.000,00 de reparação, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o acúmulo de consumo na fatura em discussão, vencida em abril de 2019, decorre de dificuldade no acesso para realização da leitura mensal da UC, situação em que o faturamento é feito pela média de consumo. Diz também que a Resolução Normativa n. 414/2010 não exige a comunicação do usuário nesses casos.

Aduz que eventual irregularidade tinha de ser comprovada pela apelada, sobretudo porque seus atos têm presunção de veracidade e legalidade.

Sustenta que não houve danos morais uma vez que o serviço não foi suspenso e nem o nome da autora inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que, ademais, a apelada não comprovou os prejuízos supostamente suportados; subsidiariamente, requer a minoração da quantia arbitrada.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 143188518).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que a fatura de março de 2019, com vencimento em abril de 2019, de R$302,05, é exorbitante. Pede o seu cancelamento e indenização por danos morais.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade do “acúmulo de consumo” e condenar a ré a pagar R$15.000,00 de reparação.

Esta, em síntese, afirma que o acúmulo de consumo em discussão decorre de dificuldade no acesso para realização da leitura mensal do medidor.

Por cuidar de relação de consumo, é da concessionária o dever de demonstrar a procedência da dívida ora em discussão, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório (ID. 143188442), decisão da qual não recorreu.

Foram apurados 353 kWv na fatura em litígio, o que não supera nem o dobro do usualmente aferido, uma vez que a média dos doze meses anteriores foi de 190,08 kWv (ID. 143188479). Logo, não há como considerar discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, principalmente porque inexistem indícios de aferição incorreta.

Desse modo, sendo legítima a cobrança, é indevida a reparação pretendida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a legalidade da conta de energia de março de 2019 e excluir os danos morais. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo a verba honorária em 10% do valor da causa,
porém suspendo
a exigibilidade da obrigação em relação à autora/apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022